Tribunal: TJSP
Processo: 1030697-53.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO QUE DÁ ENSEJO À APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DAS PRETENSÕES COMO DEDUZIDAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO QUE DÁ ENSEJO À APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DAS PRETENSÕES COMO DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ÍNDICES DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS EM SUA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, CONFORME RECURSO ESPECIAL DE No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SE DEU EM PERCENTUAL MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIO RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER PRATICADOS COM BASE NAS TAXAS MÉDIAS, TOMANDO POR BASE OPERAÇÕES EQUIVALENTES E NOS LIMITES EM QUE APURADOS PELO BACEN, SEMPRE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CASA DE VALORES RÉ – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.